Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721620-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA RODRIGUES RECORRIDOS BANCO PAG SEGURO E BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação de ressarcimento c/c indenização. Fraude bancária. Golpe via whatsapp. Transferência realizada pelo consumidor. via pix. Golpe praticado por terceiro. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral. Não configurado. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de golpe bancário sofrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelos prejuízos decorrentes do golpe bancário sofrido pelo consumidor praticado por terceiro e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a restituição dos valores e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, desde que configurado o fortuito interno. 4. No caso, as transferências bancárias foram realizadas diretamente pelo consumidor mediante uso regular de sua senha pessoal, sem indícios de invasão de sistema ou falha operacional das instituições financeiras. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a existência de fortuito externo quando o próprio consumidor, de forma voluntária, transfere valores para terceiros em decorrência de fraude, sem que haja nexo causal entre o dano e a atuação do banco. 6. O apelante demorou quase 10 dias para comunicar a fraude às instituições financeiras, impossibilitando a recuperação integral dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto na Resolução BCB n. 103/2021. 7. A alegação de que as transações destoam do perfil do consumidor não é suficiente para imputar responsabilidade às instituições financeiras, especialmente diante da ausência de evidências concretas de falha no serviço bancário. 8. Configurada a culpa exclusiva da vítima, que realizou as transferências sem adotar as cautelas mínimas recomendadas, resta afastado o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o prejuízo sofrido. 9. O dano moral não se configura, uma vez que o evento decorreu de ato exclusivo da vítima, não havendo conduta ilícita ou abusiva dos bancos que justifique a reparação extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 927, parágrafo único do Código Civil, 44 da Lei 13.709/2018, ao enunciado 479 da Súmula do STJ e às Resoluções do Banco Central (Res. BCB 1/2020, 103/2021 e 147/2021), Resolução CMN 4.656/2018 e Circular BCB 3.978/2020, defendendo a prestação de serviço defeituoso por não oferecer a segurança esperada. Sustenta que a fraude bancária por engenharia social é fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva dos bancos. Aduz que o conhecimento prévio dos fraudadores sobre o processo previdenciário do insurgente evidencia vazamento de dados sensíveis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, BANCO PAG SEGURO pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. Por sua vez, BANCO DO BRASIL S/A pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 74178126). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 927, parágrafo único do Código Civil, 44 da Lei 13.709/2018, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, no que concerne à indicada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento às Resoluções do Banco Central 1/2020, 103/2021 e 147/2021, Resolução CMN 4.656/2018 e Circular BCB 3.978/2020, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Quanto aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e de majoração dos honorários recursais, embora este último esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74178126. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015